Tribunal: STF
Processo: Rcl 80560
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto por Elisson José do Amaral contra decisão que negou seguimento à reclamação por entender que não houve a indicação de ato concreto suscetível de confronto com a Súmula Vinculante 14.



    No agravo, o reclamante traz novos documentos para demonstrar que, desde o dia 22/4/2025, busca acesso aos autos do Inquérito Policial n. 1021621-70.2025.4.01.3500 e Medida Cautelar n. 1005509-26.2025.4.01.3500 (docs. 32 e 33).



    Aduz que, passados 50 dias do primeiro requerimento, não houve qualquer manifestação formal de deferimento, indeferimento ou fundamentação legal para a negativa de acesso aos autos.



    Nesse contexto, converto o julgamento do agravo regimental em diligência para requisitar informações ao Juízo da 5ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado de Goiás a respeito do que foi alegado pela parte reclamante na petição inicial e, notadamente, sobre os pedidos de acesso aos autos do Inquérito Policial n. 1021621-70.2025.4.01.3500 e seus apensos.



    Oficie-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator